Tribunal: TJSP
Processo: 2143474-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para a autora indicar qual contrato pretende manter neste processo, promovendo a propositura de novas ações para os demais – Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores – Inexistência de litisconsórcio ativo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para a autora indicar qual contrato pretende manter neste processo, promovendo a propositura de novas ações para os demais – Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores – Inexistência de litisconsórcio ativo – Cumulação de pedidos – Possibilidade – Inteligência do artigo 327 do CPC - Determinação de emenda da petição inicial para limitação a apenas um contrato que deve ser afastada - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.